Tribunal: TJMT
Processo: 1001477-59.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1001477-59.2017.8.11.0003
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, VALQUIRA DE ALMEIDA
EMBARGADO: VALQUIRA DE ALMEIDA, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão unipessoal, que deu provimento ao recurso de Apelação Cível para reformar o decisum hostilizado e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação.
Alega o ente estatal que “a decisão monocrática padece de erro material, na medida em que, diferentemente do que assevera o decisum, houve a efetiva liquidação de sentença por arbitramento, nos autos de origem, com a realização de prova pericial, participação das partes litigantes e ampla produção probatória (documentos, provas emprestadas, etc...)”.
Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, para sanar a omissão e, de corolário reconhecido o pagamento da diferença salarial.
As contrarrazões, foram apresentadas id.n.o 67938026.
É o relatório.
Decido.
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
Os aclaratórios merecem o provimento almejado.
Isso porque, em análise dos autos, verifica-se que com a liquidação da sentença a perícia judicial concluiu ausência de defasagem salarial.
Contudo, o Magistrado singular em sua bem lançada decisão, assentou que o laudo pericial analisou pormenorizadamente os cálculos do perito colacionados, explicando na oportunidade que não houve perda salarial, de modo que inexiste valor a ser recebido pelo servidor a título de URV
Assim, verifica-se que além da diferença recebida (DIF CONV. MP - 482 URV), houve a recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV, por meio da Lei Estadual no 6.528/94, que de acordo a documentação trazida pelo Estado de Mato Grosso, o aumentou foi de 18%, portanto, inexistente, in verbis:
[...]ANÁLISE AO CÁLCULO DO PERITO.
De início anoto que o perito utilizou, para o cálculo, as fichas financeiras da disponibilizadas nos autos, atinente ao período de 11/1993 a 02/1994.
Para se chegar ao percentual final da defasagem a perito contadora elaborou o cálculo da seguinte forma: dividiu o valor do salário dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94 pelo URV do dia do fechamento da folha, chegando a média aritmética de 185,72(artigo 22, I).
Mês de Competência
Salário em CR$
URV do dia do fechamento da folha
URV do dia do fechamento da folha
nov/93
50.623,20
238,32
212,42
dez/93
59.773,20
327,90
182,29
jan/94
71.225,60
458,90
155,46
Fev/94
122.878,40
637,64
192,71
Total de URV
742,88
Media conforme Lei 8.880 em quantidade de URV
185,72
Média Aritmética apurada conforme § 2° do art. 22 da Lei 8.880/94
192,71
A seguir, o perito constatou que em março/1994 a servidora recebeu o valor em URV de 208,05; superior à média apurada, estabelecida no art. § 2°, do artigo 22, da Lei 8.880/94.
Mar/94
Venc. base
193.701,20
931,05
208.05
Diferença apurada no salário de março de 1994 0,00%
Abr/94
Vencimento base
267.972,80
1.323,92
194,86
Mai/94
Vencimento base
354.250,80
1.908,68
185,60
Jun/94
207,29
Jul/94
185,60
Ago/94
185,60
Set/94
241,60
Reajuste concedido pela Lei Estadual no 6.528/94 a partir de 01/09/1994 30,17%
De acordo com o laudo pericial, a autora não faz jus à diferença decorrente da conversão da moeda de Cruzeiro Real para Real, pois a média salarial prevista na forma de cálculo estabelecida pela Lei n° 8.880/94 era de 192,71 URV, enquanto que o salário recebido em março/94 foi de 208,05, ou seja, em valor superior a média encontrada (fls. 437).
Em relação ao salário recebido no mês de julho de 1994, no valor de 185,60 URV, embora seja inferior ao de fevereiro/94 (192,71), foi reajustado em setembro /94, por meio da Lei Estadual n° 6.528/94, que promove um aumento salarial de 30%, conforme demostrado pelo expert
Como se vê, o perito concluiu que não houve nenhuma defasagem salarial.
Quanto à impugnação ao laudo pericial, anoto que, a despeito da inconformidade da parte autora com o resultado da perícia contábil, a requerente não apontou elementos suficientes para descontruir o laudo pericial em questão, sendo que o cálculo foi elaborado de acordo com a metodologia estabelecida na Lei n° 8.880/94.
Ressalta-se que as fichas financeiras juntadas pelo requerido comprovam, ainda, a reposição salarial recebida pelo servidor, nos meses de abril, maio e junho de 1994, por meio da rubrica DIF CONV.MP-482 URV, conforme se verifica da ficha financeira no id.23754309.
Além dessa diferença recebida (DIF CONV. MP-482 URV), houve a recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV, por meio da Lei Estadual no 6.528/94, que de acordo a documentação trazida pelo Estado de Mato Grosso, o aumentou foi de 18%.
A ausência de diferença salarial acima constada confirma o teor da documentação juntada pelo Estado de Mato Grosso nestes autos, que revela a ocorrência recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV em patamares que englobam o percentual pleiteado inicialmente (11,98%), o que se deu por meio das legislações de 1994.
[...]
Em subordinação a essa legislação federal, O Estado de Mato Grosso editou Decreto n° 4.400, de14 de abril de 1994, que dispõe sobre a conversão, em unidade real de valor, dos vencimentos dos servidores do Poder Executivo Estadual, apresentando as tabelas dos servidores estaduais conforme os moldes estabelecidos na Lei n° 8.880/94.
A análise dos quadros acima demonstra que para os cargos de atividade operacional (quadro de 6 a 9), ao compararmos o salário do mês de julho de 1994, devidamente corrigido pelo INPC até novembro de 1994 e acrescido do percentual de 11,98% com o salário pago no mês de novembro de 1994, observa-se o valor pago a partir de novembro de 1994 já contempla a diferença de URV reclamada de 11,98%
[....]
Assim, constata-se que os reajustes aplicados no mês de novembro de 1994, juntamente com as justificativas das Mensagens 48 e 57 de 1994, que culminaram nas Leis no 6.528 e 6.583 do mesmo ano, devidamente apresentados nos quadros anteriores tiveram objetivos de compensar as perdas da URV.” Portanto, os documentos corroboram a inexistência de defasagem na remuneração da parte autora.
Desse modo, restou demonstrado que a servidora pública, já obteve a recomposição salarial pleiteada, posto que na fase de liquidação de sentença, após a realização da prova pericial, foi reconhecida a inexistência de qualquer valor devido à parte autora.
Com essas considerações, ACOLHO OS ACLARATÓRIOS, para corrigir o erro material e, em nome do princípio da razoável duração do processo, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a sentença monocrática que reconheceu a liquidação zero.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora